Tribunal: TJES
Processo: 5027908-36.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027908-36.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO FREITAS REIS DA SILVA e outros
RECORRIDO: THERMAS PARQUES E RESORTS AGENCIA DE TURISMO LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027908-36.2024.8.08.0024

RECORRENTES:

ROGERIO FREITAS REIS DA SILVA e LEA FREITAS REIS DA SILVA

RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. THERMAS INTERNACIONAL. SÓCIO REMIDO. COBRANÇA DE TAXA DE MELHORIA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os autores
ROGERIO FREITAS REIS DA SILVA
e
LEA FREITAS REIS DA SILVA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta em face d
e

THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 14116512), os recorrentes informam que possuem título remido, ou seja, são isentos do pagamento de mensalidades. Além disso, informam que não estiveram presentes na Assembleia e também não tinham obrigação de comparecer.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 14116515).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos autores.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, ouso divergir do magistrado de primeiro grau.

Observo dos autos que foi anexado, no ID 14115675, o título de sócio remido do autor Rogério Freitas Reis da Silva, Série Ouro/A, nº 000466, sendo que no ID 14115674 o mesmo questiona uma cobrança que vem recebendo no valor de R$ 4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais).

A referida cobrança, conforme alega o requerido, é decorrente da Assembleia Geral realizada em 13/09/2022, devidamente divulgada em órgão oficial (ID 14116506), na qual foi deliberada a cobrança de uma taxa de melhoria, segundo a ata anexada ao ID 14116489.

Pois bem. A cobrança tem origem numa assembleia extraordinária realizada em 13/09/2022, na qual os requerentes sequer participaram e nem tinham obrigação de se fazer presentes. Assim, o que restou convencionado não pode atribuir responsabilidade ou obrigação aos demandantes, inclusive pelo fato de serem sócios remidos.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

TÍTULO DE SÓCIO REMIDO. GARANTIA DE ISENÇÃO DE TAXA ANUAL OU MENSAL DE MANUTENÇÃO DO CLUBE. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARA A IMPOSIÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA COMPLEMENTAR DE SERVIÇOS SEM A ANUÊNCIA DO SÓCIO REMIDO. ILEGALIDADE QUE SE RECONHECE PARA SE PROIBIR A EFETIVAÇÃO DE TAL COBRANÇA.
1. O SÓCIO REMIDO QUE, AO ADQUIRIR O TÍTULO DO CLUBE, PAGANDO PREÇO A MAIOR, TEVE, NA OCASIÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO, A GARANTIA DE QUE, NA CONDIÇÃO DE SÓCIO, ESTARIA ISENTO DO PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CLUBE, NÃO PODE, SEM A SUA ANUÊNCIA, SER COMPELIDO A PAGAR POR TAXA COMPL EMENTAR DE SERVIÇO, SOB O ARGUMENTO DE QUE TAL COBRANÇA CONTRIBUIRIA PARA IMPEDIR A INSOLVÊNCIA DO CLUBE, QUE PASSA POR DIFICULDADE FINANCEIRA. 2. A ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO, IMPONDO A COBRANÇA DE TAXA COMPLEMENTAR DE SERVIÇO, É ILEGAL E INDEVIDA PERANTE O SÓCIO REMIDO, PORQUE ESTE TEM O DIREITO ADQUIRIDO DE PERMANECER ISENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO
. (TJ-DF - ACJ: 83099 DF, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 10/08/1999, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 20/09/1999 Pág 28).

Assim, a cobrança efetuada é indevida, o que divirjo do magistrado de origem, cabendo ao requerido cessá-las.

Em sequência, a mera cobrança indevida, que ocorreu no caso em tela, não é capaz de gerar danos morais sem outros elementos que gerem constrangimento, abalo à honra, aos sentimentos ou higidez emocional da pessoa. Vale ressaltar que inexiste qualquer prova de que o nome dos autores tenha sido negativado nos órgãos de restrição ao crédito.

Cabia à parte autora ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Por fim, o aresto que consta como sendo da lavra dessa Egrégia Turma e juntado aos autos se trata de situação completamente diversa do caso em comento, posto que naquela o sócio remido pagou os valores cobrados indevidamente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 14116509, a fim de julgar procedente em parte os pedidos contidos na inicial, determinando que o requerido suspenda as cobranças enviadas para os autores referentes ao título
Série Ouro/A, nº 000466
. Deixo de condenar os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)